Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, § 3o, VIII, CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESGOTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a prescrição intercorrente e acolheu a impugnação para a liberação de quantias irrisórias constritas em contas correntes do agravante, bem como do valor penhorado em poupança de pessoa física. Entretanto, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado.

2. Consistindo o título executivo em cédula de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CPC.

3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.

4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem, tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. De igual modo, diligências intentadas com o fim exclusivo de perseguir a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Na espécie, considerando a causa suspensiva prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia), o prazo prescricional trienal não se exauriu.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.